Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730872-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO contra ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Preparo recolhido (ID 39329742). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2022 14:55:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador